Tribunal: STF
Processo: Rcl 79365
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO. ARE Nº 1.245.097/PR (TEMA RG Nº 1.084) APLICAÇÃO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM: TERATOLOGIA. PROCEDÊNCIA. 



 1. Trata-se de reclamação formalizada por Emplavi Sociedade Imobiliária Ltda., contra acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no Processo nº 0001455-18.2016.8.07.0018, por meio do qual teria sido aplicada incorretamente a decisão proferida no ARE nº 1.245.097/PR (Tema nº 1.084 do ementário da Repercussão Geral). 



    2. A reclamante narra que o Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário e ao respectivo agravo interno, sedimentando a aplicação indevida do Tema RG nº 1.084, pelo qual se reconheceu ser “constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica”. 



    3. Sustenta que, na origem, trata-se de “lançamento de IPTU sobre imóvel não previsto na planta de valores do Distrito Federal”. Aduz ser “incontroverso que o imóvel foi criado no ano de 2013 (bairro novo), mas a última planta de valores do IPTU (lei) havia sido publicada em 2011 e não foi atualizada até o ano de 2016, com validade para o ano seguinte”.



    4. Noticia que, em sede de apelação, o TJDFT, reformando os termos da sentença, entendeu ser possível o arbitramento da base de cálculo pela Administração a partir de valores constantes em cadastro administrativo fiscal de imóveis da Fazenda (avaliação em massa e não avaliação individual). Informa que o processo foi sobrestado, em nível de embargos de declaração opostos ao acórdão de apelação, para aguardar o julgamento do Tema 1.084/STF. Retomado o trâmite processual, “a 4ª Turma Cível do e. TJDFT, considerou constitucional o lançamento defendido pelo Distrito Federal”. 



    5. Defende que o Órgão reclamado, mesmo provocado em embargos de declaração, omitiu-se “quanto ao efetivo enquadramento da tese ao quadro normativo local e à confissão do Distrito Federal de que realizou avaliação por técnica matemático-estatístico de avaliação em massa prevista em decreto distrital (art. 13, § 2°, do Decreto 28.445/2007); e, ainda, quanto ao fato de que o Decreto 28.445/2007 não é lei em sentido estrito”.



    6. Prossegue afirmando que interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado pela Presidência do TJDFT. Discorre que esse entendimento foi mantido no julgamento do agravo interno, cujo acórdão é objeto da presente reclamação. Aduz, nesse cenário, que ao aplicar o Tema RG nº 1.084 à espécie, o ato reclamado “não fez, contudo, o cotejo e a efetiva aplicação do leading case ao contexto fático-jurídico do Distrito Federal, configurando teratologia”.



    7. Assevera que “o acórdão violou o Tema 1084/STF ao afirmar compatibilidade do lançamento do IPTU realizado pelo DF diante das seguintes, e incontornáveis, incompatibilidades do acórdão que manteve hígido lançamento incompatível com o leading case”, com base nos seguintes argumentos:



    “a) não houve avaliação individual de imóvel, mas avaliação por método matemático-estatístico de avaliação em massa, conforme confessado expressamente pelo DF (fato incontroverso); 



    b) o fato incontroverso de que o Distrito Federal confessou ter se valido de critérios de avaliação previstos no art. 13 do Decreto Distrital 28.445/2007, que determina avaliação mediante técnica matemático-estatística de massa prevista em norma da Secretaria de Fazenda (norma infra legal) e não em lei, como exige o Tema 1084/STF; 



    c) o descumprimento do requisito imóvel novo, por considerar que imóvel existente desde 2013 não é apenas novo ano seguinte à sua criação (2014), mas também nos anos posteriores de 2015 e de 2016 para fins de cobrança de IPTU; 



    d) a constatação de que o contraditório imposto pelo STF é o contraditório administrativo acerca do valor venal apurado na avaliação individual (avaliação contraditória administrativa), que não é atendido pela mera remessa do documento de arrecadação do IPTU para o contribuinte, como decidiu o acórdão reclamado; 



    e) inconstitucionalidade dos arts. 19 e 13 do DL 82/66, frente aos arts. 146, III, “a” e “b” e 150, I, da CF, além de incompatibilidade do DL 82/66 com o art. 25, I, do ADCT;”



    8. Requer a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado e, aplicando o Tema RG nº 1.084, declarar a inconstitucionalidade dos IPTUs cobrados pelo Distrito Federal nos anos de 2014, 2015 e 2016. Sucessivamente, para determinar a remessa dos autos ao Órgão julgador do TJDFT com vistas à adequação ao paradigma; por fim, ainda sucessivamente, para reconhecer a usurpação da competência do STF, encaminhando-se o recurso extraordinário a esta Corte.



    É o relatório.



    Decido.



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    12. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não aplicou corretamente o entendimento fixado no julgamento do ARE nº 1.245.097/PR, leading case do Tema nº 1.084 do ementário da Repercussão Geral, cuja ementa e respectiva tese foram assim redigidas: 



    “Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 



    1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5º, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 



    2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 



    3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 



    4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5º, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 



    5. Fixação da seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.” 



    (ARE nº 1.245.097/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 05/06/2023, p. 27/07/2023; grifos nossos).



    13. É possível notar que, no âmbito do referenciado paradigma, o Supremo Tribunal Federal analisou a constitucionalidade de lei municipal que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto.



    14. Na ocasião, o Plenário desta Corte concluiu, baseado no princípio da legalidade tributária, que a constitucionalidade da norma que delega à Administração tributária a apuração do valor venal de imóvel novo para fins de lançamento do IPTU está condicionada à observância dos seguintes parâmetros: (i) fixação em lei dos critérios para a avaliação técnica individualizada do valor venal do imóvel e (ii) garantia do contribuinte ao contraditório.



    15. No caso em tela, consta dos autos que o recurso extraordinário interposto pela parte ora reclamante, na origem, teve o seguimento negado pela Presidência do TJDFT, com amparo no Tema RG nº 1.084, por força do art. 1.030, inc. I, al. “b”, do CPC (e-doc. 9, p. 50). Contra essa decisão, a parte interpôs agravo interno, cujo julgamento, pelo colegiado daquela Corte, assentou-se nos seguintes fundamentos (e-doc. 9, p. 140-142):



    “No caso concreto, o tema controvertido que ensejou a aplicação do regime da repercussão geral diz respeito à constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto.



    (...)



    No mesmo sentido, o acórdão recorrido fez constar (ID 14334837): 



    Examinando o caso concreto, restou incontroverso que a autora é proprietária da projeção situada no Setor Noroeste descrita na inicial, sendo, portanto, contribuinte do imposto em discussão. Ademais, embora o imóvel em questão tenha passado a existir, como loteamento urbano, após a edição da última pauta de valores do Distrito Federal, qual seja a Lei Distrital nº 4.985/2012, verifica-se que está inscrito no Cadastro Imobiliário Fiscal sob o nº 51928809, bem como a autora foi devidamente notificada do lançamento do IPTU, através do documento de arrecadação de fls. 22, no qual constam todas as informações necessárias à apuração do tributo. Logo, é possível o arbitramento do imposto pela autoridade administrativa e a prática de ato administrativo com o fito de tributação de IPTU, nos termos dos critérios disciplinados pelas Leis Distritais nºs 5.164/2013, 5.389/2014, e 5.514/2015, pelo Decreto-Lei nº 82/66 e pelo Decreto nº 28.445/2007. Por conseguinte, não há que se falar em qualquer ilegalidade na cobrança do referido tributo, impondo-se a improcedência dos pedidos.



    E, no acórdão integrativo, acrescentou (ID 57999855 57999855): 



    O excelso STF decidiu pela constitucionalidade da lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na planta genérica de valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório. 



    Da análise dos autos, verifica-se que a Lei Distrital nº 4.985, de 10 de dezembro de 2012, que atualizou a pauta de valores venais de terrenos e edificações do Distrito Federal para efeito de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, para o exercício de 2013, de fato, não contemplou o imóvel objeto de discussão, até porque a sua construção foi concluída somente em 2013, e a referida norma foi editada, como se vê, em 2012. 



    No entanto, conforme acórdão paradigma, é possível ao Distrito Federal instituir a base de cálculo do IPTU de imóvel novo, como é o caso dos autos, não previsto na planta genérica de valores, por lei distrital preexistente, porquanto observados os critérios de avaliação técnica e assegurado o devido contraditório. 



    Dos trechos transcritos, exsurge indene de dúvidas que o aresto impugnado se pronunciou em perfeita consonância com o citado precedente, ao entender que o procedimento de mensuração individual realizado pela Secretaria de Fazenda do DF, amparado em critérios legais (Leis Distritais nºs 5.164/2013, 5.389/2014, e 5.514/2015, pelo Decreto-Lei nº 82/66 e pelo Decreto nº 28.445/2007), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto se trata de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Além disso, o contribuinte foi devidamente notificado sobre o lançamento do tributo. 



    Logo, presentes os requisitos elencados no ARE 1.245.097/PR (Tema 1.084), legítima é a conferência à Administração tributária local da realização de avaliação técnica individualizada de imóveis novos para apurar o seu valor venal, com base em critérios técnicos legais.”



    16. Impõe-se, portanto, analisar o teor do acórdão impugnado na via extraordinária, que é também objeto da presente impugnação, a fim de aferir a compatibilidade de seu conteúdo aos critérios fixados no Tema nº 1.084 do ementário da Repercussão Geral. 



    17. Conforme o acórdão impugnado, o TJDFT deu provimento à apelação interposta pelo Distrito Federal, reformando a sentença de 1º Grau em que declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, no tocante a eventuais débitos de IPTU de imóvel pertencente à parte autora, ora reclamante.



    18. Observa-se que os fundamentos centrais que conduziram o entendimento da autoridade reclamada ao examinar o apelo do Distrito Federal, foram os seguintes:



    “(...)



    A questão posta em debate cinge-se em averiguar, inicialmente, a necessidade de lei formal prévia dispondo sobre a base de cálculo do imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, a fim de se afastar, ou não, a cobrança do referido tributo sobre imóvel situado no Setor Habitacional Noroeste, descrito à inicial.



    Ab initio, registre-se que este tema, recentemente, foi trazido a julgamento perante esta egrégia 4a Turma Cível, em recurso de minha Relatoria. Naquela ocasião, a tese majoritária foi a que consta do acórdão n° 101249, que restou assim ementado:



    (...)



    Contudo, esse tema não encontra pacificação no seio desta egrégia Corte de Justiça, como, inclusive, vê-se do julgado supracitado, que restou proclamado por maioria, com três julgadores seguindo a tese externada no voto condutor do acórdão, e os demais pares - conforme exigência de extensão de quórum para julgamento prevista no art. 942, do CPC - entendendo de modo contrário.



    Com efeito, apesar de este Relator já ter adotado o entendimento de que a tese correta era a que havia sido veiculada pela empresa de quem se pretendia cobrar o tributo - no sentido de que, ausente lei em sentido estrito fixando a base de cálculo do imposto predial, tendo a Lei Distrital n° 4.985/2012 como a última norma editada, e considerando que o imóvel em questão surgiu posteriormente a tal regramento, não haveria que se falar na incidência de IPTU, em observância oa princípio da reserva legal -, da leitura dos votos vencidos externados pelos eminentes Desembargadores James Eduardo de Oliveira e Luís Gustavo B. de Oliveira, e na esteira de precedentes jurisprudenciais deste egrégio TJDFT, convenci-me, todavia, do acerto da tese oposta, qual seja, da legalidade da cobrança do IPTU sobre o imóvel em questão, quanto ao exercício de 2014, 2015 e dos anos subsequentes, na forma das Leis Distritais nos 5.164/2013, 5.389/2014, e 5.514/2015, do Decreto-Lei n° 82/66 e do Decreto n° 28.445/2007.



    Explica-se.



    Segundo o art. 32, do CTN, o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, localizado na zona urbana do Município, como definido na lei civil.



    Acrescente-se que, na forma do art. 3°, do Decreto n° 28.445/2007, todo "proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou ó seu possuidora qualquer título" é contribuinte do imposto.



    Vale notar, ainda, que, via de regra, o lançamento do IPTU é o lançamento real direto, sendo que a tributação do referido imposto é feita a partir dos critérios de cálculo e valor venal do imóvel, previstos em pauta de valores. No entanto, em se tratando de imóvel que passou a existir, como loteamento urbano, após a edição da última pauta de valores do Distrito Federal, é possível o lançamento estimativo direto a partir da pauta de valores venais, com base no exame das informações cadastrais registradas na Secretaria de Estado da Fazenda, conforme previsão dos arts. 61, § 3°, da Lei Distrital n° 5.389/2014 - reproduzido no art. 69, § 3°, da Lei Distrital n° 5.514/2015 -, e 6°, 7° e 16 do Decreto n° 28.445/2007, que se encontram assim redigidos:



    (...)



    Assim, com a ressalva do entendimento anterior, e com a devida vênia aos eminentes Desembargadores que me acompanharam naquela ocasião, curvo-me ao entendimento de que a inserção do imóvel na pauta de valores venais não é condição para o lançamento do IPTU.



    Examinando o caso concreto, restou incontroverso que a autora é proprietária da projeção situada no Setor Noroeste descrita na inicial, sendo, portanto, contribuinte do imposto em discussão.



    Ademais, embora o imóvel em questão tenha passado a existir, como loteamento urbano, após a edição da última pauta de valores do Distrito Federal, qual seja a Lei Distrital n° 4.985/2012, verifica-se que está inscrito no Cadastro Imobiliário Fiscal sob o n° 51928809, bem como a autora foi devidamente notificada do lançamento do IPTU, através do documento de arrecadação de fls. 22, no qual constam todas as informações necessárias à apuração do tributo. Logo, é possível o arbitramento do imposto pela autoridade administrativa e a prática de ato administrativo com o fito de tributação de IPTU, nos termos dos critérios disciplinados pelas Leis Distritais n'S 5.164/2013, 5.389/2014, e 5.514/2015, pelo Decreto-Lei n° 82/66 e pelo Decreto n° 28.445/2007. Por conseguinte, não há que se falar em qualquer ilegalidade na cobrança do referido tributo, impondo-se a improcedência dos pedidos.



    Ressalte-se, finalmente, que a não cobrança do IPTU em casos como o presente resultaria em uma situação de flagrante quebra de isonomia entre os contribuintes, pois alguns detentores de imóveis no Distrito Federal deixariam de recolher o imposto em questão, a despeito de idêntica situação jurídica, qual seja, serem proprietários de imóveis situados em área urbana.”



    19. Nesse contexto, tenho que a decisão reclamada incidiu em ofensa à jurisprudência vinculante desta Corte ora em apreço ao entender pela exigibilidade do IPTU de imóvel novo, a despeito dos critérios definidores da base de cálculo do tributo não estarem previstos em lei formal, mas em norma infralegal. 



    20. Com efeito, no âmbito do Distrito Federal, a base de cálculo do IPTU, com respaldo no art. 33 do Código Tributário Nacional, está prevista no Decreto-Lei nº 82, de 1966, no qual consta do art. 19 que “o  imposto incidirá sobre o valor venal do imóvel, resultante de arbitramento pela autoridade administrativa, com base nos elementos do Cadastro Imobiliário Fiscal”. 



    21. Os critérios objetivos para a apuração do valor venal de imóvel estão preconizados no Decreto nº 28.445, de 2007, do Distrito Federal, em cujo art. 13 se dispõe: 



    “Art. 13. A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel, apurado, anualmente, por meio de avaliação da Secretaria de Estado de Fazenda (Decreto-Lei nº. 82, de 26 de dezembro de 1966, art. 19). 



    § 1º Serão considerados os seguintes elementos para a realização da avaliação de que trata o caput deste artigo: 



    I - quanto a imóvel edificado: 



    a) padrão ou tipo de construção; b) área construída; c) valor unitário do metro quadrado; d) idade do imóvel e estado de conservação; e) destinação de uso; f) parâmetros de valorização em função do logradouro, quadra, setor e posição em que estiver situado o imóvel; g) valores aferidos no mercado imobiliário; h) serviços públicos ou de utilidade pública existentes nas imediações. 



    II - quanto a imóvel não edificado: 



    a) área, forma, dimensões, localização, acidentes geográficos e outras características; b) área destinada à construção; c) gabarito; d) destinação ou natureza da utilização; e) parâmetros de valorização em função do logradouro, quadra, setor e posição em que estiver situado o imóvel; f) valores aferidos no mercado imobiliário; g) serviços públicos ou de utilidade pública existentes nas imediações. 



    § 2º A apuração do valor venal obedecerá a tratamento matemático- estatístico preconizado em Norma Técnica de avaliação de massa definida pela Secretaria de Estado de Fazenda. 



    § 3º Na apuração do valor venal não serão considerados os bens móveis, mantidos no imóvel em caráter permanente ou temporário, para efeito de sua utilização, exploração, embelezamento ou comodidade. 



    § 4º Na impossibilidade da avaliação do imóvel nos termos dos §§ 1º e 2º, a apuração do valor venal poderá ser efetuada com o uso de índices oficiais da construção civil. 



    § 5º Na hipótese de terrenos com edificações em construção ou demolição, condenadas ou em ruínas, quando nelas se constatar a existência de dependências suscetíveis de utilização, a base de cálculo será o valor dessas dependências e do terreno. 



    § 6º O imóvel cujo sujeito passivo tenha sido, anteriormente, beneficiado com imunidade, não incidência ou isenção, terá o valor de sua base de cálculo apurado proporcionalmente aos meses e/ou fração de mês que faltem para o fim do exercício fiscal. 



    § 7º Para fins do parágrafo anterior, considera-se mês, a fração igual ou superior a quinze dias.”



    22. No mesmo sentido é o disposto no art. 13 do Decreto-Lei nº 82, de 1966:



    “Art. 13. Será arbitrado pela Administração e anualmente atualizado, na forma do Regulamento, o valor venal do Imóvel, com base nas suas características e condições peculiares, levando-se em conta, entre outros fatores, sua forma, dimensões, utilidade, localização, estado de construção, valores das áreas vizinhas ou situadas em zonas economicamente equivalentes, custo unitário da construção tributável e os valores aferidos no mercado imobiliário.”



    23. Nesse cenário, observa-se que os diplomas legais apontados pela decisão reclamada para justificar sua compreensão (Leis distritais nº 4.721, de 2011; nº 5.164, de 2013; nº 5.839, de 2014) são incapazes de conferir legitimidade à cobrança do tributo, na forma das diretrizes estabelecidas por esta Corte no Tema RG nº 1.084.



     



    24. Isso porque, enquanto a Lei nº 4.721, de 2011,  dispõe que, “sobre imóveis resultantes de parcelamentos do solo urbano que venham a ser incluídos no Cadastro Imobiliário Fiscal do Distrito Federal, nos termos da legislação vigente, incidirá o IPTU nas condições estabelecidas no Decreto-Lei nº 82, de 26 de dezembro de 1966”, as Leis nº 5.164, de 2013, e nº 5.389, de 2014, tratam dos imóveis não incluídos nas pautas de valores venais, dispondo apenas que o IPTU será calculado de acordo com o valor cadastrado na Secretaria de Estado de Fazenda. Ou seja: referidas leis nada dizem sobre os critérios objetivos de aferição da base de cálculo (valor venal do imóvel) do IPTU, sendo certo que esses critérios constam apenas de diplomas infralegais (Decreto distrital nº 28.445, de 2007, e Decreto-Lei nº 82, de 1966), o que é vedado pelo paradigma em cotejo.



     25. Certo é que a mora legislativa do ente público que, conhecedor das formalidades necessárias à exigibilidade do tributo, quedou-se inerte, não pode ser utilizada como trunfo argumentativo contrário aos interesses do contribuinte, pelo que carente de razoabilidade o raciocínio tecido no decisum reclamado, no sentido de que “a não cobrança do IPTU em casos como o presente resultaria em uma situação de flagrante quebra de isonomia entre os contribuintes, pois alguns detentores de imóveis no Distrito Federal deixariam de recolher o imposto em questão, a despeito de idêntica situação jurídica, qual seja, serem proprietários de imóveis situados em área urbana”.



    26. Aliás, não se pode subverter a ordem de responsabilidades, de modo a imputar ao contribuinte responsabilidade própria do ente estatal. É dizer: o contribuinte é responsável pelo pagamento da exação; o ente público é responsável por instrumentalizar esse pagamento na forma do regramento constitucional vigente. Ausentes os instrumentos formais essenciais à validade do tributo, sua inexigibilidade há de ser reconhecida.



    27. Com efeito, a ausência de lei formal, no âmbito do Distrito Federal, destinada à especificação dos critérios a serem observados pela administração na fixação do valor venal do imóvel, independentemente das dissidências políticas que porventura tenham embaraçado a elaboração da norma, não pode, em absoluto, ser utilizada como argumento para fins de cobrança do tributo. Se haverá prejuízo aos cofres públicos, cuida-se de consequência que deriva da própria desídia do ente estatal, responsável por zelar pelas receitas decorrentes de sua atuação.



    28. Destaco que, ao analisar a Rcl nº 71.834/DF (j. 28/11/2024; p. 02/12/2024), envolvendo a mesmíssima controvérsia jurídica que a que ora se analisa, o e. Ministro Dias Toffoli assim se manifestou (destaques no original, grifos acrescidos):



    “(...) Nesse contexto, vale enfatizar que cabe ao ato normativo infralegal editado pelo Poder Executivo, quando muito, minudenciar os critérios fixados em lei para a avaliação técnica de cada imóvel novo não previsto na PGV. Isso é, nunca poderá o ato normativo infralegal fixar tais critérios ou, a pretexto de minudenciá-los, criar outros. Evidentemente, também não poderá o ato normativo infralegal, sob o pretexto de regulamentar a avaliação individualizada de cada imóvel, trabalhar com presunções atinentes a seu valor venal. 



    Aliás, se essas medidas fossem permitidas pela lei local, chegaríamos à conclusão de que o diálogo dessa lei com o ato normativo infralegal não teria se dado em termos de subordinação, desenvolvimento e complementariedade. Em outras palavras, chegaríamos à conclusão de que a lei que dialogou com o ato normativo infralegal não teria observado a ideia da legalidade suficiente, de modo a evitar arbítrios. 



    À luz do que a Corte decidiu no julgamento do Tema nº 1.084, verifica-se que o TJDFT incidiu em erro ao aplicar esse tema no presente caso, reconhecendo a constitucionalidade de lei que não observou todas as condições exigidas na tese de repercussão geral. 



    Com efeito, na origem, a ora reclamante ajuizou ação anulatória de lançamento tributário c/c repetição de indébito contra o Distrito Federal. Relatou que, em 1º/4/14, adquiriu o imóvel mencionado nos autos e apontou que o réu passou a cobrar IPTU a partir de 2014. Sustentou que as cobranças seriam indevidas, ressaltando que a pauta de valores venais (i.e., planta genérica de valores) prevista na Lei distrital nº 4.721/11 não abrangia o imóvel em alusão. Disse que “o Distrito Federal efetuou a cobrança de IPTU de 2014 e 2015 e o Requerente pagou (...). Para 2016 o DF efetuou novamente o lançamento (...), com o mesmo vício”.



    No mérito, pediu a declaração da inexistência de relação jurídico-tributária a ensejar o lançamento do IPTU em relação ao imóvel para os anos de 2014, 2015 e 2016, bem como dos exercícios seguintes que incidirem no mesmo vício. Pediu também que fosse declarada a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU dos anos de 2014, 2015 e 2016 e que o réu fosse condenado a restituir o valor pago integralmente a título de indébito tributário do IPTU dos exercícios de 2014, 2015 e 2016, com correção monetária e juros de mora. 



    A sentença foi pela procedência dos pedidos (e-doc. 9, p. 230/236). O TJDFT deu provimento ao apelo do Distrito Federal, julgando improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 10, p. 91/114). 



    Para chegar a essa conclusão, o TJDFT aduziu se aplicam os arts. 3º, 19 e 20 do Decreto-lei nº 82/66, destacando que, quanto à apuração do valor venal para fins de cálculo do IPTU, a legislação estabelece que se dará por arbitramento pela autoridade administrativa, com base nos elementos do Cadastro Imobiliário Fiscal. E ressaltou que incide, nesse contexto, o art. 13 do Decreto nº 28.445/07. Indicou, ainda, que o fato de o imóvel não constar da pauta de valores venais do Distrito Federal não impede a cobrança do tributo, que pode ser apurado com base nos diplomas mencionados, afora outros. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos parcialmente para sanar omissões e corrigir erro material (e-doc. 10, p. 210).



    (...)



    Como se vê, é incontroverso que o imóvel referido nos autos é imóvel novo em relação à pauta de valores venais publicada por meio da Lei Distrital nº 4.721/11. Em relação a essa situação, diz o TDJFT que as leis distritais estipulam o imóvel será tributado pelo valor cadastrado junto à Secretaria de Fazenda, considerando o Decreto Distrital nº 28.445/07. De acordo com o art. 13 desse decreto, o valor venal do imóvel é apurado por meio de avaliação da Secretaria de Estado da Fazenda. Para essa avaliação, são considerados diversos elementos. 



    Ocorre que o referido decreto ainda estabelece que “A apuração do valor venal obedecerá a tratamento matemático-estatístico preconizado em Norma Técnica de avaliação de massa definida pela Secretaria de Estado de Fazenda” (art. 13, § 2º — grifo nosso). Julgo, assim, que a legislação distrital, ao tratar da avaliação do imóvel novo em relação à pauta de valores venais prevista na Lei nº Distrital nº 4.721/11, leva em conta presunções tributárias atinentes ao valo